Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001427-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO KIYOSHI EGUNI - CPF: 040.923.061-80 (RECORRIDO), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
VÍCIO NÃO DEMO
N
STRADO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA
QUE DEVE SER MANTIDA
.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não há omissão quando o magistrado se manifesta expressamente sobre o ponto tido como omisso na decisão embargada.

2.

São protelatórios os Embargos de Declaração que, a pretexto do vício de omissão, buscam tão somente alterar o resultado do julgamento, no que que se refere ao
quantum
indenizatório.

3. Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1001427-63.2022.8
.11.0001

Embargante
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
:
MARIO KIYOSHI EGUNI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 191413153/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamen
to

dos
Embargos
de
Declaração
(ID 191131186/PJe2.
Sustentou
que: a) é
incontestável
o
descabimento
da
multa
,
tendo

em
vista que
durante

toda
a
fase
processual, o
embargante

atuou

em

fiel

observância

aos

princípios
da boa-
fé
e
lealdade
processual; b)
busca
va

apenas

sanar

omissão

acerca
do
quant
um

indenizatório
,
considerando
que
em

observância

à

jurisprudência
tem-se
fixado

valores

inferiores
.
Requereu
o
conhecimento
e
acolhimento
do
Recurso
de Embargos de
Declaração para reconhece r o descabimento da multa

prevista
no art. 1.026, §2°, do CPC.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
De
claração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Neste

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

ju
rídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-9
0.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acordão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante
,
pois

todas as questões postas em julgamento foram analisadas pela decisão do recurso inominado.

Especificamente em relação ao
quantum
indenizatório, o acórdão não só
se manifestou
a respeito, mas esclareceu que o valor estava de acordo como os
precedentes da Turma em casos semelhantes. Transcrevo o trecho do aresto, para maior clareza:

14.
Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo a quo se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como se afigura consentânea com os parâmetros sedimentados no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10002867220188110090, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
julg
. em 06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
julg
. em 04/03/2021).

Portanto, são protelatórios os Embargos de Declaração que, a pretexto do vício de omissão, buscam tão somente alterar o resultado do julgamento, no que que se refere ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024